Tribunal: TJBA
Processo: 8059853-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8059853-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL

Embargante: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s):

Embargado: CAIO LEONARDO SCHAUN DE ANDRADE

Advogado(s): CARLOS AUGUSTO FERREIRA MATOS FILHO

ACORDÃO

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ERRO MATERIAL NA REDAÇÃO DA EMENTA. VÍCIO SANADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. C
aso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, por maioria, negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que deferira tutela de urgência para determinar a nomeação de candidato aprovado em concurso público. A Embargante alegou contradição formal na ementa do acórdão, bem como omissões e erro de fato, requerendo efeitos infringentes e prequestionamento.

II.
Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há contradição entre a ementa e o dispositivo do acórdão embargado, quanto ao resultado do julgamento; (ii) saber se o acórdão incorreu em omissão na análise de fundamentos relevantes apresentados pela parte embargante, em especial sobre preterição de candidato por terceirização; (iii) saber se há erro de fato na utilização de contrato de 2017 para embasar decisão sobre concurso de 2022.

III.
Razões de decidir

3. Verificou-se a existência de erro material na ementa do acórdão embargado, que registrou "AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO", quando o dispositivo e a proclamação consignaram expressamente o não provimento do agravo.

4. Tal equívoco constitui contradição formal passível de correção por embargos, nos termos do art. 494, I, e art. 1.022 do CPC, sem efeitos modificativos.

5. Inexistem omissões ou obscuridades no acórdão. A fundamentação enfrentou expressamente o Tema 784 do STF e demonstrou que houve contratação de terceirizados para função idêntica, durante a vigência do concurso e no mesmo município (Ilhéus), o que caracterizou preterição.

6. O acórdão também enfrentou a alegação de temporalidade do contrato de 2017, ao reconhecer que o critério relevante é sua execução durante a vigência do concurso.

7. A tese de ausência de preterição por classificação em cadastro de reserva foi igualmente analisada à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, afastando a omissão alegada.

8. Os embargos revelam pretensão de rediscussão do mérito, desvirtuando sua função aclaratória, motivo pelo qual não merecem acolhimento, exceto para correção formal.

9. Para fins de prequestionamento, os temas foram suficientemente enfrentados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV.
Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos parcialmente, exclusivamente para correção de erro material na ementa do acórdão embargado, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento: “1. A contradição formal entre ementa e dispositivo pode ser sanada por embargos de declaração, sem alteração do conteúdo decisório.
2. A análise fundamentada da jurisprudência aplicável e dos fatos relevantes afasta alegação de omissão e erro de fato”.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 494, I; 1.022; 1.025; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 784; STF, Suspensão de Liminar nº 1.816/BA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; TJBA, Suspensão de Liminar nº 8015357-92.2025.8.05.0000, Rel. Desa. Cynthia Resende.

Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 8059853-12.2025.8.05.0000, sendo Embargante Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA e Embargado Caio Leonardo Schaun de Andrade, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível em
conhecer
e
acolher
parcialmente
os embargos de declaração
.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator